Tribunal: TCU
Processo: 011.524/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6410/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.524/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda de Oliveira Tofoletti (XXX.555.298-XX); Angelica da Silva Vital (XXX.675.224-XX); Camila Giuliana Proenca Queiroz (XXX.393.298-XX); Douglas Willian Mendes Soto (XXX.595.098-XX); Jose Araujo de Carvalho (XXX.929.038-XX); Leonardo Massola Aparecido (XXX.740.378-XX); Luciano Nabarro Amarante (XXX.913.958-XX); Rafael Dias Machado (XXX.547.778-XX); Sergio Roberto Urbaneja de Brito (XXX.874.328-XX); Tatiane Ramos Bertolai (XXX.182.988-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.